Tribunal: TJES
Processo: 5002721-20.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002721-20.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: FERNANDO GIANIZELLE MEDINA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5002721-20.2025.8.08.0047

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Recorrido: FERNANDO GIANIZELLE MEDINA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ESTATUTO DOS SERVIDORES (LEI MUNICIPAL Nº 237/92). RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS. ART. 133 DA LEI LOCAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONDICIONANTE TEMPORAL OU VINCULAÇÃO EXCLUSIVA A DOENÇAS GRAVES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Em análise dos autos, verifica-se que o recorrido pleiteia o ressarcimento de 40% das despesas com tratamento de saúde, com base no art. 133 da Lei Municipal nº 237/92 (Estatuto dos Servidores de São Mateus), que prevê o auxílio para despesas médicas, hospitalares e medicamentos aos servidores públicos municipais.

3 - A tese recursal do Município, que busca condicionar o pagamento à permanência em licença médica por período superior a 12 meses ou à existência de doenças graves listadas no art. 95 da mesma norma, não encontra amparo na literalidade do dispositivo legal regente. O art. 133 estabelece o direito ao ressarcimento de forma autônoma, sem exigir o preenchimento cumulativo de requisitos previstos para outras modalidades de licença ou benefícios distintos.

4 - Restou devidamente comprovada nos autos a relação jurídica funcional, a realização das despesas médicas e o respectivo desembolso pelo servidor. Assim, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer o direito ao reembolso no percentual previsto na legislação local.

5 -
Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pelo Município recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)